Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701309-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA RECORRIDA: ÚNICA BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 75, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 53, III, “B”, E 516, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO REGRESSIVA EM DISCUSSÃO COM ORIGEM NO FORO EM QUE A PESSOA JURÍDICA RÉ POSSUI AGÊNCIA OU SUCURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de ação regressiva movida pela concessionária de veículos, ora agravada, contra a empresa fabricante de veículos, ora agravante, onde aquela pleiteia direito de regresso em ação própria, relativamente à condenação que lhe fora imposta em demanda de natureza consumerista. 2. Constata-se que a obrigação regressiva em discussão teve origem no foro em que a pessoa jurídica ré possui agência ou sucursal, o que enseja a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC, não havendo se falar em prevalência de cláusula de eleição de foro, sendo certo que "a competência territorial da pessoa jurídica é do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu", nos termos da alínea 'b', do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, REsp 1747636 / PR, Min. GURGEL DE FARIA, julg. 03/12/2019, DJe 09/12/2019). 3. Correta a decisão que ora se analisa, posto que se cuida de cumprimento de sentença, incidindo sobre o tema o disposto no art. 516, inciso II, do CPC que determina que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que ausentes a abusividade na cláusula de eleição e o prejuízo substancial à defesa, a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada pelas partes. Assevera que para as pessoas jurídicas a competência seria do foro do lugar da sede da empresa, ou do local de sua agência ou sucursal quando a ação versar sobre obrigações contraídas por unidades descentralizadas da empresa. Articula que a pessoa jurídica deve ser demandada no local definido em seus atos constitutivos, como sendo o de sua sede, e para atos próprios de suas unidades descentralizadas, sejam elas quais forem, no local dessas unidades. Sustenta que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada se houver dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado no sentido de que “Constata-se que a obrigação regressiva em discussão teve origem no foro em que a pessoa jurídica ré possui agência ou sucursal, o que enseja a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC, não havendo se falar em prevalência de cláusula de eleição de foro, sendo certo que a competência territorial da pessoa jurídica é do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (...)” (ID 15650666). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Ainda, para infirmar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o entendimento mais recente: "a competência territorial da pessoa jurídica é do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu", nos termos da alínea 'b', do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, REsp 1747636/PR, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027